Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP). Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Superveniência de prisão preventiva. Novo título. Eventual nulidade superada. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente reincidente. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.